Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-17.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001083-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO CURY - CPF: 184.788.728-76 (ADVOGADO), JIVE ATIVOS IMOBILIARIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 26.642.834/0001-94 (AGRAVANTE), VALDINEI OLIVEIRA PACHECO - CPF: 603.756.551-15 (AGRAVADO), BENEDITA GUIA DE MORAES - CPF: 689.093.811-91 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. USUCAPIÃO COMO DEFESA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O DIREITO. POSSE INJUSTA NÃO VERIFICADA. IMISSÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião como matéria de defesa impede o deferimento liminar da imissão de posse quando se afere a presença de posse inicialmente justa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001083-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JIVE ATIVOS IMOBILIARIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

AGRAVADO: VALDINEI OLIVEIRA PACHECO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JIVE ATIVOS IMOBILIARIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
contra decisão proferida em Ação de Imissão na Posse nº 1016378-39.2022.8.11.0041, na 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que se indeferiu a liminar.

A parte agravante afirma que “
Diante da ciência da ocupação indevida, o Agravante enviou notificação extrajudicial aos ocupantes do imóvel solicitando a respectiva desocupação, porém não houve resposta e o imóvel está até hoje ocupado de forma indevida. Nesta ocasião, inclusive, o Agravante tratou de deixar os ocupantes cientes de que a não desocupação no prazo ali estipulado ensejaria a tomada das medidas judiciais cabíveis para perfectibilização da desocupação
.”.

Alude que “
entre 1988 e novembro de 2020 jamais poderia ter fluído qualquer prazo de prescrição aquisitiva
.”.

Assevera que “
Os Agravados afirmam – sem provar, diga-se de passagem – que adquiriram o imóvel em novembro de 2000, quando o imóvel já estava hipotecado à CEF. Portanto, de dezembro de 2020 a junho de 2023 – quando da propositura desta ação – apenas se passaram 02 anos e meio, vale dizer, os Agravados não completaram o prazo de utilização do imóvel de forma mansa e pacífica por 15 anos ininterruptos
”.

Defende que “
nem durante esse curto período os Agravados exerceram posse mansa e pacífica sobre o bem, pois logo em 30 de julho de 2020, o Agravante enviou notificação extrajudicial para desocupação da unidade imobiliária e em 22 de abril de 2022, foi ajuizada a competente Ação de Imissão na Posse
”.

Diz que, “
Conforme consta da respectiva matrícula imobiliária, o imóvel objeto do feito sempre esteve vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, portanto jamais poderia ser objeto de usucapião
”.

Aponta que “
mais de um ano antes do ajuizamento da Ação de Usucapião, o Agravante já havia proposto a competente Ação de Imissão na Posse, inclusive com obtenção de liminar
”.

Salienta que “
os Autores, de forma sorrateira e ardilosa, somente propuseram esta ação quando já devidamente procurados pelo novo proprietário (o Réu) e cientes da propositura de ação de imissão na posse contra si, a fim de desocuparem o imóvel
”.

Em suma, requer a concessão de liminar de imissão de posse, com provimento ao final (id. 198952657).

A liminar foi indeferida (id. 199605665).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 203771657).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JIVE ATIVOS IMOBILIARIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
contra decisão proferida em Ação de Imissão na Posse nº 1016378-39.2022.8.11.0041, na 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que se indeferiu a liminar.

Tal como decidido no AI 1028387-25.2023, interposto pela parte agravada, entendo que não se apresenta nos autos elementos suficientes para a imissão imediata, por ausência de perigo de dano. Ademais, há elementos que apontam possível posse justa.

Nos termos delimitados no conexo, a parte ora agravada apresenta elementos para usucapião, com posse a princípio desde 2000, de modo que imprudente se deferir a imissão enquanto não delimitado o direito.

Também, constatou-se que a agravante é empresa imobiliária, de maneira que o perigo de dano está favorável à parte agravada, que efetivamente utiliza do imóvel para sua moradia.

Portanto, as razões de decidir daquele recurso servem ao presente:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc

Agravo de instrumento interposto por VALDINEI OLIVEIRA PACHECO, BENEDITA GUIA DE MORAES contra decisão em Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016378-39.2022.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu a liminar.

A parte agravante afirma que “Alegaram os AGRAVADOS que supostamente o imóvel supramencionado, vem sendo indevidamente ocupado pelos AGRAVANTES, o que não condiz com a realidade. Registra-se, quando da compra do imóvel pela AGRAVADA, os AGRAVANTES já estavam na posse do referido imóvel a mais de 20 anos”.

Aduz que “adquiriram a posse do imóvel em questão em meados do ano de 2000, portanto, a mais de 20 anos, transação esta que ocorreu em conformidade com as normas vigentes, haja vista que foi adquirido tal posse de forma tácita e de boa-fé de terceiros”.

Defende que “efetuou reformas e melhorias, e sempre adimpliu com o pagamento do IPTU, bem como, regularmente os pagamentos dos serviços elétricos e de água, reforçando assim o “Animus Domini”.

Expõe que “nunca sofreram qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta durante todo esse tempo”.

Diz que “ingressaram com uma ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, registrada sob o processo nº 1021046- 19.2023.8.11.0041. Desta maneira, a imissão da posse, despejo vertida na decisão de origem, fere de morte a legislação federal em vigência, cabendo a manutenção da posse em favor ds AGRAVANTES para manterem-se na posse do imóvel”.

Fala que “suspensão do presente processo por corolário da reconsideração/revogação da liminar de imissão da posse, ante estar sub judicie o processo de usucapião”.

Argumenta que “é imprescindível realização do prévio contraditório. A concessão de provimento judicial provisório, salvo situações excepcionalíssimas, reclama oitiva prévia da parte adversária, a teor do art. 10 do CPC”.

Enfatiza que “claramente que ofende o §3º do referido diploma legal, eis que a manutenção da r. decisão causará prejuízos incomensuráveis as PARTES AGRAVANTES, sobretudo os filhos menores”.

Aponta que “o magistrado deixou de observar e, convém relembrar, que é preciso observar o prévio contraditório, que se configura como um imperativo inquestionável antes de proferir qualquer decisão que afete o destino das pessoas”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo ou liminar de revogação da decisão agravada, com confirmação no mérito, pelo provimento (id. 192705696).

A liminar foi deferida.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Decido.

Apesar de a agravada ter colacionado nos autos os proprietários, que teriam sido inadimplentes e sofreram arrematação, tendo o autor adquirido a propriedade em 24/06/2020, o juízo de primeiro grau constatou que os ora agravantes, até então terceiros, são quem tem a posse do imóvel, os incluindo na lide, mas deferindo desde já a imissão na posse.

Ocorre que os elementos dos autos dão conta de que os agravantes, atuais possuidores, teriam adquirido onerosamente o imóvel, e que nele estão há anos. Têm fatura de energia de 2006; declaração de vizinhos sobre posse desde 2000; convite de aniversário de 2009; fotos antigas no imóvel.

Os elementos evidenciam que, neste momento, a imissão na posse não seria caracterizada como urgente, frente a eventual direito de usucapião dos agravantes, que estariam na posse há mais de 20 anos, e já ajuizaram demanda de aquisição de domínio em curso e com liminar de averbação deferida, correndo o risco de perder a sua posse.

A agravada, no entanto, é empresa especializada no ramo imobiliário, de modo que a tutela não necessita desde logo lhes ser deferida, até que a questão seja melhor aferida.

Tais questões devem ser aferidas mais a fundo, entretanto, neste momento, os elementos evidenciam a ausência de posse injusta, considerando que a posse para usucapião independe de justo título e boa-fé. O Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

A usucapião extraordinária independe de justo título e boa fé.

Assim, diante de elementos a demonstrar a justeza da posse da parte agravante, no sentido de ter direito à usucapião, ao menos neste momento inicial, a decisão agravada deve ser reformada, pelo indeferimento da imissão na posse.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE INDEPENDENTE DE BOA OU MÁ FÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONSEQUENCIA. Recurso conhecido porém desprovido. (1)- A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão particular busca adentrar no imóvel adquirido naquela hasta pública. (2)- Contudo, tendo demonstrado que está no imóvel além do prazo prescrito a espécie, mansa e pacífica, pela omissão da parte em imitir-se na posse do bem que adjudicou, caracterizado está a usucapião extraordinária e, neste aspecto, de rigor se apresenta julgar improcedente a ação de imissão de posse, albergando a tese da defesa. Correta a sentença que, neste aspecto, fazendo as razões de fato e de direito, de rigor, em grau recursal é sua manutenção integral. (3)- Vencido em grau recursal pelo conhecimento e desprovimento do recurso, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os acalentados na doutrina como recursais.” (TJ-MT 00097818120168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a liminar de imissão na posse.

Cumpra-se..”

Ciente do entendimento, o juízo de primeiro grau se retratou, indo contra a pretensão da parte agravante, por isso surgiu o presente recurso.

Segundo entendimento assentado,
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.”
(N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

O Código Civil, art. 1.228, estabelece que
“
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

O presente feito, como ação petitória, tem conceito de “posse injusta” diverso das ações possessórias.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que
“a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.

Assim, eventual direito à usucapião pode obstar o direito de imissão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito
.” (TJ-MT - AI: 10165951620198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUMDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE INJUSTA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PRETÉRITA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada na decisão recorrida. Não cabe à instância superior, portanto, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos/atos do processo que não foram decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A existência de título de domínio do imóvel em nome do autor, por si só, não autoriza a imissão liminar na posse do bem, caso não demonstrada também a urgência da medida e a posse injusta do réu. 3. A existência de ação de usucapião pretérita pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel reivindicado, com fulcro no artigo 183 da Constituição Federal, demonstra que a posse exercida pelos réus é capaz de se contrapor ao título de domínio apresentado pelos autores. Prudente, portanto, a revogação da ordem liminar de imissão de posse, notadamente diante do risco de irreversibilidade da medida de desapossamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.” (TJ-GO - AI: 01525711520188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2018)

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024